Tribunal: TJPA
Processo: 0842390-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842390-52.2023.8.14.0301

APELANTE: NILMA CRISTINA LOPES DE SOUZA CAMARA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO PÚBLICO E PROGRESSÃO FUNCIONAL
. IMPOSSIBILIDADE DE PROGRESSÃO FUNCIONAL PARA SERVIDOR NÃO EFETIVO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por NILMA CRISTINA LOPES DE SOUZA CAMARA contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial, determinando que a autora não faz jus a parte ao reenquadramento funcional pleiteado, eis que incabível aos servidores admitidos sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber
se é devido o enquadramento dos vencimentos da Apelante, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, não sendo esta servidora efetiva da Administração Pública
.

III. Razões de decidir

3.
A progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, bastando que o servidor preencha os requisitos legais para que seja elevado na referência funcional subsequente, tenha permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão.

4. Todavia, o Regime Jurídico dos servidores do Estado do Pará ressalta que “a promoção é a progressão funcional do servidor estável”, ou seja, trata-se de direito conferido apenas aos servidores públicos efetivos
.

5. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal ratifica que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT não têm direito às vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, exigindo-se a aprovação em concurso público para a efetividade no cargo.

6.
Diante da análise da documentação anexados aos autos, demonstra-se que o início do vínculo entre as partes data de 17 de fevereiro de 1982, de acordo com a Portaria n.º 2201/82 – DIVAP/DEPES, no qual a apelante foi admitida no serviço público na condição de temporária, não tendo comprovado posterior aprovação em concurso público.

7. Diante do fato de que apelante foi servidora pública não concursada, é vedado o seu reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, posto que trata-se de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação e desprovido.

_______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 5.351/86; Decreto nº 4.714/87; Lei n.º 5.810/94

Jurisprudência relevante:
STF - ARE nº 1.297.814/AC-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/09/2021; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08604760820228140301 19917143, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 03 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0842390-52.2023.8.14.0301) interposta por NILMA CRISTINA LOPES DE SOUZA CAMARA contra INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, em razão de sentença proferida pelo o Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RECONHECIMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE COM PAGAMENTOS DE RETROATIVOS DE DIREITO NÃO PRESCRITOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA, ajuizado pela apelante.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

(...) Logo, concluo que não há embasamento legal que ampare a pretensão autoral, devendo ser julgada improcedente.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO, eis que não verificado o direito na pretensão da parte Autora, na forma do art. 487, inciso I do CPC.

Condeno a parte Autora ao pagamento de custas e despesas processuais, permanecendo suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita deferido, com base no art. 98, §§ 2º e 3º daquele diploma legal.

Condeno a parte Autora/Sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 2º do CPC, e art. 485, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por até 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado dessa decisão, em razão do benefício da justiça gratuita.

(...)

Em razões recursais (Id. 21736615), a apelante aduz que o Ente Estadual nunca aplicou a progressão durante o período em que esteve na ativa, omissão que se estendeu à sua aposentadoria.

Sustenta que possui direito adquirido à progressão, visto que cumpriu com os requisitos legais da norma vigente, bem como relata ser esse o entendimento adotado pelo próprio TJ-PA.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja a reformada a sentença de primeiro grau.

O apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão da apelante (Id. 21736619).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 25239726).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se é devido o enquadramento dos vencimentos da Apelante, nos termos da Lei n.º 5.351/86 e Lei nº 7.442/10, além da repercussão financeira e do direito da progressão funcional, não sendo esta servidora efetiva da Administração Pública
.

A legislação que rege o enquadramento e a progressão funcional dos servidores públicos efetivos do Estado do Pará encontrava-se inicialmente consubstanciada na Lei Estadual nº 5.351, de 1986. Atualmente, este regime é regulado pela Lei Estadual nº 7.442, de 2010.

Neste ponto, destaca-se que a eficácia da mencionada Lei Estadual nº 7.442/2010 deve se restringir aos eventos posteriores à sua promulgação. Em outras palavras, a nova normativa não possui o condão de retroagir, mesmo que tal retroatividade pudesse beneficiar a parte interessada. Desse modo, qualquer cálculo ou reenquadramento dos proventos da Autora/Apelante, que considere as disposições sobre progressão funcional previstas na referida lei, deve ser aplicado apenas a partir de 2 de julho de 2010, data que marca a vigência do novo estatuto legal.

O Estatuto do Magistério do Estado do Pará (Lei n.º 5.351/86) dispunha sobre o direito à progressão funcional:

Art. 8° - Para cada nível de vencimento correspondem 10 (dez) referências estruturadas na forma do Anexo III desta Lei, sendo diferenciadas por um acréscimo de 3,5% (três e meio por cento) calculado sempre sobre o vencimento base da respectiva referência inicial.

Parágrafo Único – A referência l (um) é considerada básica não importando em acréscimo de vencimento.

Art. 18 – A progressão far-se-á de forma:

I - Horizontal - elevação do funcionário do Magistério à referência imediatamente superior àquela a que pertencer dentro do mesmo nível, respeitado o interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício na referência em que se encontrar
.

II - Vertical - elevação do Professor GEP-M-AD-401 de um para outro cargo, dentro da mesma classe.

§ 1° - Será considerada para início da contagem do interstício de que trata o inciso I deste artigo a data de 01 de outubro de 1986.

§2° -Na hipótese do inciso II deste artigo a inclusão far-se-á na referência do novo cargo, cujo vencimento seja imediatamente superior ao da referência a que pertencer, só podendo ser beneficiado o funcionário que já tiver cumprido o período de estágio probatório.

§3°- As progressões de que tratam os incisos I e II deste artigo, obedecerão a critérios a serem estabelecidos por ato do Poder Executivo.

A aludida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 4.714/87, de 09/02/1987, nos seguintes termos:

Art. 3°- A progressão funcional far-se-á deforma:

I - Horizontal, considerando tempo de serviço em funções de Magistério e assiduidade;

II - Vertical, em consequência da apresentação, pelo funcionário, de uma nova habilitação.

Art. 4° - A progressão por assiduidade será feita mediante a apuração da frequência, de acordo com os seguintes critérios;

(...)

§ 2° - Procedida a apuração da frequência, os pontos atribuídos serão consignados sob a denominação de "pontos-assiduidades".

§ 3° - A cada 02 (dois) pontos-assiduidade atribuídos deverão ocorrer a localização do funcionário na referência imediatamente superior aquela em que se encontrar, mediante Ato a ser baixado pelo Secretário de Estado de Educação.

Art. 26 - No decorrer do processo de enquadramento, os integrantes do Grupo Magistério deverão ser localizados na respectiva referenda, conforme o que estabelece o Anexo III da Lei n° 5351/86, respeitado o tempo de serviço em função de Magistério, e obedecidos os seguintes critérios:

O Regime Jurídico dos Servidores do Estado do Pará (Lei n.º 5.810/94), dispondo sobre o direito à promoção dos seus servidores, assim define:

Art. 35. A promoção é a progressão funcional do servidor estável a uma posição que lhe assegure maior vencimento base, dentro da mesma categoria funcional, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente.

Art. 36. A promoção por antiguidade dar-se-á pela progressão à referência imediatamente superior, observado o interstício de 2 (dois) anos de efetivo exercício.

Da leitura das disposições legais, tem-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade é automática, bastando que o servidor preencha os requisitos legais para que seja elevado na referência funcional subsequente, tenha permanência no cargo no interstício requerido e o efetivo exercício da função no órgão.

Contudo, o Regime Jurídico dos servidores ressalta que “a promoção é a progressão funcional do servidor estável”, ou seja, trata-se de direito conferido apenas aos servidores públicos efetivos.

Diante da análise da documentação anexados aos autos, demonstra-se que o início do vínculo entre as partes data de 17 de fevereiro de 1982, de acordo com a Portaria n.º 2201/82 – DIVAP/DEPES – (Id. 21736568 - Pág. 1), no qual a apelante foi admitida no serviço público na condição de temporária, não tendo comprovado posterior aprovação em concurso público.

A referida Lei nº 7.442/2010, que trata sobre PCCR dos Profissionais da Educação Pública do Pará, dispõe em seus artigos,4ºinciso II 1 e 8º o seguinte:

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

(...)

II - Cargo Efetivo é o lugar instituído na organização do serviço público, com denominação própria, atribuição e responsabilidade específica e estipêndio correspondente, para ser provido e exercido por um titular, o qual exige para ingresso, prévia aprovação em concurso público;

Art. 8º O ingresso no cargo de Professor ou Especialista em Educação da carreira do Magistério Público de que trata esta Lei dar-se-á, obrigatoriamente, sempre na Classe I, Nível A, mediante aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Lei Estadual nº 5.351/86

Art. 12 A primeira investidura em cargo no Magistério Estadual, dependerá de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com as disposições deste Estatuto.

Assim, observa-se que os servidores abrangidos pela chamada estabilidade excepcional – introduzido pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) - não são equiparados aos servidores efetivos, uma vez que a efetividade está relacionada ao próprio cargo ocupado mediante aprovação em concurso público, conforme jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, como se segue:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TERCEIRO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. VANTAGENS INERENTES AO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento"(STF - ARE nº 1.297.814/AC-AgR-terceiro, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/09/2021)”.

Logo, a estabilidade concedida pelo artigo 19 do ADCT não implica em efetividade, a qual só pode ser obtida mediante o ingresso na carreira através da aprovação em concurso público.

Nesse sentido, é fundamental para a análise da lide a comprovação do vínculo do requerido e do servidor aposentado, haja vista que o direito a progressão funcional apenas será garantido ao servidor de cargo efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público.

Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal aprovou tese do Tema 1157 de repercussão geral:

É vedado o reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, de servidor admitido sem concurso público antes da Promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609”.

À vista disto, diante do fato de que apelante foi servidora pública não concursada, é vedado o seu reenquadramento, em novo Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, posto que trata-se de servidor admitido sem concurso público antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, mesmo que beneficiado pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT, haja vista que esta regra transitória não prevê o direito à efetividade, nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal e decisão proferida na ADI 3609.

Assim, a apelante não possui direito ao reconhecimento da efetividade no cargo público, tampouco à subsequente progressão funcional.

Este Tribunal de Justiça também já decidiu neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONHECIMENTO DE EFETIVIDADE NO CARGO PÚBLICO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado na peça vestibular, quanto a pretensão de direito a progressão funcional; 2. A jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal ratifica que os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional do artigo 19 do ADCT não têm direito às vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, exigindo-se a aprovação em concurso público para a efetividade no cargo; 3. Não assiste direito ao apelante ao reconhecimento da efetividade no cargo público e à consequente progressão funcional, pois a legislação municipal prevê tais benefícios apenas para servidores públicos efetivos, nomeados mediante concurso público, nos termos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988; 4. Apelação conhecida e desprovida . Sentença mantida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08604760820228140301 19917143, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
nos termos da fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/11/2025